Tribunal: TJDFT
Processo: 0707954-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Processo : 0707954-16.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, (id. 226910357 do processo na origem n. 0721540- 03.2024.8.07.0018), acolheu em parte a impugnação do Distrito Federal, aqui agravante, na qual alegou, entre outras matérias, excesso de execução pela aplicação de índices de correção monetária diversos do determinado no título judicial. Em relação aos encargos moratórios, o juízo singular anotou que “os valores a serem restituídos devem ser corrigidos pelo INPC a partir da data de cada desconto até dezembro de 2021 e, a partir dessa data aplicação exclusiva da SELIC” sobre o montante consolidado. Considerou inadequados os cálculos apresentados por ambas as partes e determinou remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido, mediante os seguintes parâmetros: “1) a data de atualização dos cálculos - 29/11/2024; 2) termo final da restituição como abril de 2023; 3) correção monetária pelo INPC desde o desconto de cada parcela até dezembro de 2021, quando então passará a incidir a Taxa Selic pelo valor consolidado do débito. 4) valor devido também na data de realização do cálculo”. Os AGRAVANTES relembram que o agravado ingressou com pedido individual de liquidação e cumprimento de sentença, dada na ação n. 0704860-45.2021.8.07.0018, movida pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal SINDSASC/DF. Sustentam que a sentença da ação coletiva havia determinado a correção monetária do indébito pela taxa Selic, conforme REsp 1.495.145/MG (Tema 905). Afirmam que, em sede recursal, houve modificação do critério de correção monetária adotado pela sentença, restando consignado no acórdão a aplicação do INPC, e, após 14/02/2017, a taxa Selic, consoante o art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021. Pontuam que o excesso de execução aventado deve ser decotado, sob pena de enriquecimento ilícito. Destacam o periculum in mora decorrente do prosseguimento do feito com a adoção de critérios incorretos, o que pode levar à expedição de RPV indevido. Pedem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão atacada. Indeferido o efeito suspensivo (id. 69555323). Contrarrazões pelo não conhecimento ou não provimento (id. 69902003). É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, especialmente a previsão contida no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, conheço do agravo de instrumento. Decido o mérito recursal na forma do art. 932 do CPC e tese firmada para o Tema 294 da RG, bem como autorizado pelo art. 927 e art. 1.039 do CPC. Com efeito, além de haver acórdão do Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial repetitivo, a questão constitucional teve sua repercussão geral reconhecida. Em situação análoga, o voto condutor no RE 1.426.271 RG enfatizou o escopo do procedimento em evitar um desnecessário empenho da máquina judiciária na prolação de inúmeras decisões idênticas sobre o mesmo tema, além de salvaguardar os princípios constitucionais da atividade jurisdicional. Ressaltou a então Presidente do STF: Embora as decisões proferidas por esta Suprema Corte, em processos do controle normativo abstrato, possuam eficácia erga omnes e efeito vinculante, não existe, tal como sucede em relação aos recursos extraordinários submetidos à sistemática da repercussão geral, mecanismo processual que imponha, aos órgãos judiciários a quo, a responsabilidade ( i) de negarem seguimento aos apelos extremos que estejam em conformidade com o entendimento firmado por esta Casa, (ii ) de exercerem, quando o acórdão recorrido estiver contrastando com o precedente vinculante, o concernente juízo de retratação ou (iii) de admitirem apenas os processos cujo o juízo de retratação tenha sido refutado. Daí a importância de, mesmo existindo processo do controle abstrato em tramitação ou julgado definitivamente por este Supremo Tribunal Federal, submeter questão de idêntico teor à sistemática da repercussão geral. A racionalização da prestação jurisdicional por meio do instituto da repercussão geral provou-se hábil meio de realização do direito fundamental do cidadão a uma tutela jurisdicional mais célere e mais eficiente. O sistema de gestão qualificada de precedentes garante, ainda, maior segurança jurídica ao jurisdicionado, ao permitir que o entendimento desta Suprema Corte, nos temas de sua competência, seja uniformemente aplicado por todas as instâncias judiciais e em todas as unidades da federação. (Grifado) Cuidando de um cumprimento individual de sentença condenatória genérica prolatada em ação coletiva, ao contrário da simples fase de execução de um título executivo, a cognição deve ser exauriente para definir a existência e liquidez do direito vindicado, haja vista que os sujeitos processuais não são os mesmos da fase de conhecimento. Por assim dizer, nas ações coletivas lato sensu transfere-se para a fase de cumprimento a cognição acerca do direito individual de receber o que findou reconhecido no título judicial proferido na ação ordinária. Essa compreensão foi aferida pelo Superior Tribunal de Justiça para o Tema Repetitivo 973, ao analisar a aplicabilidade da Súmula 345 do STJ diante da superveniência do art. 85, § 7o, do CPC de 2015, assim sintetizando na ementa de recurso representativo da controvérsia: [...] 5. O procedimento de cumprimento individual de sentença coletiva, ainda que ajuizado em litisconsórcio, quando almeja a satisfação de direito reconhecido em sentença condenatória genérica proferida em ação coletiva, não pode receber o mesmo tratamento pertinente a um procedimento de cumprimento comum, uma vez que traz consigo a discussão de nova relação jurídica, e a existência e a liquidez do direito dela decorrente serão objeto de juízo de valor a ser proferido como pressuposto para a satisfação do direito vindicado. 6. Hipótese em que o procedimento de cumprimento de sentença pressupõe cognição exauriente - a despeito do nome a ele dado, que induz à indevida compreensão de se estar diante de mera fase de execução -, sendo indispensável a contratação de advogado, uma vez que é necessária a identificação da titularidade do exequente em relação ao direito pleiteado, promovendo-se a liquidação do valor a ser pago e a individualização do crédito, o que torna induvidoso o conteúdo cognitivo dessa execução específica. 7. Não houve mudança no ordenamento jurídico, uma vez que o art. 85, § 7o, do CPC/2015 reproduz basicamente o teor normativo contido no art. 1o-D da Lei n. 9.494/1997, em relação ao qual o entendimento desta Corte, já consagrado, é no sentido de afastar a aplicação do aludido comando nas execuções individuais, ainda que promovidas em litisconsórcio, do julgado proferido em sede de ação coletiva lato sensu, ação civil pública ou ação de classe. 8. Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, firma-se a seguinte tese: "O art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsócio." 9. Recurso especial desprovido, com majoração da verba honorária. (REsp n. 1.648.498/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Corte Especial, julgado em 20/6/2018, DJe de 27/6/2018) Realinho o entendimento em consonância aos fundamentos das teses das Cortes Superiores. Tratando de inconstitucionalidade qualificada, admissível a via da impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, § 1o, III e §§ 12 e 14, e o art. 535, § 5o, do CPC. É o que testifica o Supremo Tribunal Federal na tese firmada para o Tema 360 da Repercussão Geral (RE 611.503): São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1o do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1o, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5o. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. Proclamou então que, “Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda” (RE 611.503, Rel. Ministro Teori Zavascki, Rel. p/ Acórdão Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 20/08/2018, DJe 18/03/2019). Todavia, a despeito de a tese supramencionada estabelecer que o título judicial exequendo dotado do vício de inconstitucionalidade qualificado não poderia ter transitado em julgado antes de declarada a inconstitucionalidade, ao tratar de consectários da obrigação a cumprir, em virtude da natureza processual, do princípio da aplicação geral e imediata das leis, do art. 505, inc. I, do CPC, e dos efeitos continuados do ato que renova a pretensão a cada mês, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que não há falar em desconstituição do título judicial exequendo, mas apenas na aplicação de normas supervenientes cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, abrangendo processos em andamento, incluídos os feitos em fase de execução, de acordo com o princípio tempus regit actum. Nesse sentido, inclusive, o julgamento do AI 842.063 RG, de relatoria do Ministro Presidente, Tribunal Pleno, julgado em 16/06/2011, no Tema 435 da RG. A propósito, para a atualização monetária em liquidação ou cumprimento de sentença, a Suprema Corte já deliberou pela interpretação nos termos do que restou assentado no Tema 810 da Repercussão Geral para o art. 1o-F, desde a data de edição da Lei n. 11.960/2009, senão vejamos: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO FINANCEIRO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. No julgamento dos embargos opostos no RE no 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, o Plenário do STF, por maioria, decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida, considerando inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. 2. In casu, deverá ser considerado esse novo contexto em sede de liquidação ou de cumprimento definitivo de sentença, de modo que na atualização monetária da dívida seja aplicado o IPCA-E como índice de correção. 3. Embargos de declaração providos. (ACO 683 AgR-ED, relator Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 11-05-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-137 DIVULG 02-06-2020 PUBLIC 03-06-2020) Da mesma maneira, considerando haver várias decisões determinando a aplicação da tese firmada no Tema 810 da RG aos feitos em que operado coisa julgada, quando tratou de juros moratórios o Supremo Tribunal Federal reafirmou a tese no Tema 1.170 da Repercussão Geral (RE 1.317.982/ES): É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado (Grifado). Segundo o reiterado entendimento na Suprema Corte, a ratio decidendi da tese deve aplicar-se tanto em relação à correção monetária quanto aos juros de mora. A respeito, confira-se o RE 1.351.558/DF. Logo, cumpre observar que o Supremo Tribunal Federal estabeleceu teses para o Tema 810 da Repercussão Geral (RE 870.947/SE), rejeitando os embargos de declaração e não modulando os efeitos da decisão anteriormente proferida. Vejamos: 1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Já o Superior Tribunal de Justiça, embora a aparente divergência no item referente à preservação da coisa julgada, consolidou as seguintes teses no Tema Repetitivo 905: 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. (Grifado) No caso, o acórdão da apelação fixou a taxa Selic para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021, cujo acórdão transitou em julgado em 08/05/2023 (id. 221147611 – p. 451 na origem). Por todo o exposto, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado, impõe-se a aplicação do índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação da Lei n. 11.960/2009, quando presente condenação da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias; bem assim cabe o INPC na correção monetária, ante a natureza previdenciária, à medida que declarado inconstitucional o referido art. 1o-F quanto à atualização segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, ou seja, a Taxa Referencial. Isso sem prejuízo de atualização monetária pela taxa SELIC, a partir da publicação em 09 de dezembro de 2021 da Emenda Constitucional n. 113/2021, vedada sua cumulação com outro encargo. Nessa direção, o aresto do STJ: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. COISA JULGADA. NÃO VIOLAÇÃO. 1. É firme o entendimento nesta Corte, no sentido de que "a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação" (AgInt no REsp 1.353.317/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 9.8.2017). 2. No que diz respeito aos juros de mora, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça assentou a compreensão de que a alteração do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, introduzida pela Medida Provisória 2.180-35/2001, tem aplicação imediata aos processos em curso, incidindo o princípio do tempus regit actum. 3. Ainda na linha de nossa jurisprudência, "A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.112.746/DF, afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicadas no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada." (EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 25.9.2015). 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.967.170/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022) A mesma compreensão tem sido adotada neste Colegiado em julgamento de casos similares: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. NATUREZA ADMINISTRATIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ÍNDICE APLICÁVEL. TEMAS 810 E 905. IPCA-E. INCIDÊNCIA. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. 1. O Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, com reconhecida repercussão geral, consolidou a orientação do Tema 810 no sentido de que é inconstitucional o artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 para a atualização monetária das condenações contra a Fazenda Pública e fixou a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E às atualizações monetárias das condenações judiciais da Fazenda Pública desde 29/06/2009, momento em que entrou em vigor a Lei no 11.960/2009, sem modulação de efeitos. 2. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1492221/PR, sob o rito dos Recursos Repetitivos, fixou a Tese 905, segundo a qual, nas condenações judiciais da Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos a partir de julho de 2009, a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA-E. 3. Mostra-se manifestamente inconstitucional manter a correção monetária, que constitui obrigação de trato sucessivo e matéria de ordem pública, destinada à preservação do valor real da moeda, mediante incidência de índice declarado inconstitucional pelo STF (TR), impondo-se a retificação dos cálculos da Contadoria mediante incidência do IPCA-E como fator de correção monetária a partir de julho de 2009, em observância às teses repetitivas fixadas pelo STF e STJ (Temas 810 e 905). 4. A partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113/2021, que se deu em 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito deve ser feita pela taxa Selic, vedada sua cumulação com outro encargo. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1783703, AGI 0733209-44.2023.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, julgado em 10/11/2023, DJe 23/11/2023) Ante o exposto, a decisão deve ser mantida. Nego provimento ao recurso. Advirto quanto à hipótese de aplicação das multas do art. 1.026, § 2o e do art. 80, inc. VII, ambos do CPC. Precedentes no STJ: REsp 1.410.839/SC, relator Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, julgado em 14/05/2014, sob o regime dos recursos repetitivos; EDcl nos EDcl no AgInt no Agravo em REsp n. 1.246.879 – AM, relator Min. Mauro Campbell Marques. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de maio de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator